Tribunal: TJMT
Processo: 1013982-55.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013982-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (APELADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito administrativo e constitucional. apelação cível. ação de cobrança. policial militar reformado por invalidez. indenização prevista no art. 199 da
lc
555/2014. declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex
nunc. fato gerador anterior ao trânsito em julgado da adi. direito adquirido. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado por policial militar reformado por invalidez, com fundamento no art. 199 da LC 555/2014, dispositivo posteriormente declarado inconstitucional pelo TJMT na ADI nº 1007095-23.2019.8.11.0000, com modulação de efeitos
ex
nunc.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o recorrido faz jus à indenização prevista no art. 199 da LC 555/2014, considerando que: (i) o fato gerador (reforma por invalidez) ocorreu em 16
.
7
.
2016, antes do trânsito em julgado
da ADI (14
.
4
.
2020); (
ii
) a declaração de inconstitucionalidade teve seus efeitos modulados para
ex
nunc; e (
iii
) a ação foi proposta após a declaração de inconstitucionalidade
.

III.
Razões de decidir

3.
A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para
ex
nunc visa preservar situações jurídicas consolidadas antes do trânsito em julgado da decisão, independentemente da natureza do vício (formal ou material)
.

4.
O direito à indenização nasce com a ocorrência do fato gerador previsto na norma (reforma por invalidez), sendo irrelevante a data do ajuizamento da ação ou a existência de ato administrativo concessivo anterior à declaração de inconstitucionalidade
.

5.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a modulação dos efeitos protege as situações jurídicas consolidadas antes da declaração de inconstitucionalidade, sendo irrelevante a data do ajuizamento da ação
.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação não
provido
.

Tese de julgamento
:
"A modulação de efeitos
ex
nunc da declaração de inconstitucionalidade protege o direito à
indenização prevista no art. 199 da LC 555/2014 quando o fato gerador (reforma por invalidez) ocorreu antes do trânsito em julgado da ADI, independentemente da data de ajuizamento da ação ou da existência de ato administrativo concessivo anterior."

Dispositivos relevantes citados
:
LC 555/2014, art. 199; LC 231/2005, art. 167
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.330.737/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
02/06/2015; TJMT, Apelação nº
1008754-64.2019.8.11.0001
, Rel. Des. M
ARIA Aparecida Ribeiro
,
Primeira
Câmara de Direito Público, j. 2
6
/03/202
4
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo
da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança que julgou procedente o pedido
de indenização por incapacidade definitiva decorrente de acidente de trabalho
.

A sentença recorrida condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização prevista no art. 199 da Lei Complementar nº 555/2014, no valor de R$ 202.658,00, correspondente a 50 vezes a menor remuneração da graduação de soldado vigente em julho de 2016, a ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E a partir da negativa administrativa e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese,

a impossibilidade de aplicação do art. 199 da LC 555/2014 diante da declaração de inconstitucionalidade e modulação de efeitos na ADI nº 1007095-23.2019.8.11.0000. Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade possui, geralmente, efeitos
retroativos,
e que a modulação de efeitos para
que valham apenas a partir da decisão
é exceção à regra, devendo ser interpretada de forma restritiva.

Alega que, por se tratar de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, a norma nasceu viciada em sua origem, não podendo produzir efeitos válidos. Sustenta ainda que, embora o fato gerador (reforma) tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ADI, a ação de cobrança foi
proposta somente em 2023, anos após a declaração de inconstitucionalidade, e que a ausência de um ato administrativo concessivo válido antes da decisão da ADI inviabilizaria o pagamento pleiteado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido formulado na inicial, com a inversão do ônus sucumbenciais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Diante da

aus
ência de
interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil
, desnecessário o envio dos autos a Procuradoria Geral de Justiça
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o
s
os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão
da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

A controvérsia c
oncentra
-se
na
possibilidade de aplicação do art. 199 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 ao caso concreto, considerando a declaração de inconstitucionalidade formal do referido dispositivo pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI nº
10000613-59.2019.8.11.0000
, com trânsito em julgado em 14
.
4
.
2020, e a modulação dos efeitos
a partir da decisão
.

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelado, policial militar, sofreu acidente de trabalho em 14
.
4
.
2011, que resultou em incapacidade total e permanente para o exercício de suas atividades laborais, tendo sido transferido para a inatividade mediante reforma por invalidez, por meio do Ato Governamental nº 11.954/2016, publicado no Diário Oficial nº 26.828, de 16
.
7
.
2016.

O
ponto principal
está em definir se o apelado faz jus à indenização prevista no art. 199 da LC 555/2014, considerando que o fato gerador (reforma por invalidez) ocorreu em 16
.
7
.
2016, ou seja, antes do trânsito em julgado da ADI que declarou a inconstitucionalidade formal do referido dispositivo (14
.
4
.
2020).

Pois bem. O art. 199 da Lei Complementar nº 555/2014 assim dispunha:

Art. 199. O militar estadual da ativa ou convocado que sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido,
impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho na instituição militar estadual, em razão de ferimento ou acidente de serviço ou em decorrência dele, fará jus a uma indenização no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado.

Conforme consta dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI nº
10000613-59.2019.8.11.0000
, declarou a inconstitucionalidade formal do referido dispositivo por vício de iniciativa, com modulação dos efeitos para
ex
nunc
, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 14
.
4
.
2020.

O Estado recorrente sustenta que, por se tratar de inconstitucionalidade formal, a norma seria nula desde sua origem, não podendo produzir efeitos válidos, e que a modulação de efeitos não alcançaria o caso do apelado, uma vez que não houve ato administrativo concessivo válido antes da declaração de inconstitucionalidade.

O
argumento não merece prosperar.

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é técnica que visa preservar a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas constituídas sob a égide da norma posteriormente declarada inconstitucional.

No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 199 da LC 555/2014, expressamente modulou os efeitos da decisão para que tivesse eficácia a
partir do trânsito em julgado, preservando as situações jurídicas consolidadas anteriormente.

Nesse contexto, considerando que o fato gerador do direito à indenização pleiteada - a reforma por invalidez do apelado - ocorreu em 16
.
7
.
2016, ou seja, antes do trânsito em julgado da ADI (14
.
4
.
2020), é evidente que a situação jurídica do apelado está protegida pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

O argumento do Estado de que a ausência de ato administrativo concessivo válido antes da decisão da ADI inviabilizaria o pagamento pleiteado também não se sustenta. Isso porque o direito à indenização nasce com a ocorrência do fato gerador previsto na norma, no caso, a reforma por invalidez decorrente de acidente de trabalho, e não com eventual ato administrativo de reconhecimento desse direito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a modulação dos efeitos de decisão em ADI visa preservar situações jurídicas consolidadas antes da declaração de inconstitucionalidade, sendo irrelevante a data do ajuizamento da ação, desde que o fato gerador tenha ocorrido sob a vigência da norma então tida por constitucional
.
(STJ, REsp 1.330.737/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
02/06/2015).

No mesmo sentido, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA - POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO (ART. 199, LC 555/2014) - INCAPACIDADE DEFINITIVA DECORRENTE DE FERIMENTO OU ACIDENTE DE TRABALHO - FATO GERADOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - PERÍCIA OFICIAL - TESTIFICADA INVALIDEZ E IMPOSSIBILIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO NA INSTITUIÇÃO - ADI N.U 1000613-59.2019.8.11.0000 - INAPLICABILIDADE - EFEITOS EX NUNC - SENTENÇA RATIFICADA.

Não é de ser conhecido o recurso de apelação em que as razões estão totalmente dissociadas do que restou decidido na sentença.

Acorde com princípio tempus
regit

actum
, aplica-se a lei vigente ao tempo em que testificado o fato gerador da indenização.

(N.U 1008754-64.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Ademais, o fato de a ação ter sido proposta após a declaração de inconstitucionalidade não afasta o direito do apelado, uma vez que o que importa para a aplicação da modulação dos efeitos é a data do fato gerador, e não a data da propositura da ação.

Quanto à alegação de que a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa impediria a produção de efeitos válidos pela norma, cabe ressaltar que a própria decisão de modulação dos efeitos para
ex
nunc

(a partir de agora)
tem por objetivo justamente preservar os efeitos produzidos pela norma antes da declaração de inconstitucionalidade, independentemente da natureza do vício (formal ou material).

Se o Tribunal de Justiça, ao declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para preservar situações jurídicas consolidadas, não cabe ao intérprete restringir o alcance dessa modulação com base na natureza do vício de inconstitucionalidade.

Portanto, considerando que o fato gerador do direito à indenização pleiteada ocorreu antes do trânsito em julgado da ADI que declarou a inconstitucionalidade do art. 199 da LC 555/2014, e que os efeitos dessa declaração foram modulados para
ex
nunc
, preservando as situações jurídicas consolidadas anteriormente, é de se reconhecer o direito do apelado à indenização prevista no referido dispositivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025